Tribunal: TJDFT
Processo: 0733429-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733429-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Josineide Pereira da Silva Joselma Pereira da Silva Joelma Pereira da Silva Juarez Pereira da Silva Joaci Pereira da Silva Viplan – Viação Planalto Ltda Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Josineide Pereira da Silva, Joselma Pereira da Silva, Joelma Pereira da Silva, Juarez Pereira da Silva e Joaci Pereira da Silva (Id.23593011) e pela sociedade empresária Viplan, Viação Planalto Ltda (Id.23727664) contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pela sociedade empresária devedora (Id. 23434702). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator